Tribunal: TJMT
Processo: 1046534-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046534-39.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046534-39.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1046534-39.2024.8.11.0041

Recorrente:
Tulio Sousa de Sene

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE MULTA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência proferida, sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de adulteração do medidor de consumo.

Pretensão fundada na ausência de licitude da cobrança de multa administrativa, com a justificativa de que a troca do medidor foi solicitada expressamente pela parte consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a multa cobrada é licita; e

(ii) se é cabível a condenação por danos morais em razão da ausência de solução administrativa causando desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprovou a licitude da multa administrativa cobrada.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se a readequação das faturas, com base na média dos 12 meses anteriores.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária à readequação das faturas e ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:

1. A imposição de multa administrativa ilícita impõe o cancelamento da penalidade.

2. A negativa de solução administrativa eficaz para problema de consumo irregular enseja compensação por dano moral, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, XXXII; Código de Defesa ao Consumidor, artigos 6o, III e VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046534-39.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1046534-39.2024.8.11.0041

Recorrente:
Tulio Sousa de Sene

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ilza Pinto Sampaio
.

Ação
: Declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de liminar

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença: (Id.
272830859
): julgou
extinto o processo, por entender que há complexidade na causa incompatível com o procedimento dos juizados especiais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

272830861
):
a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial, para declarar inexistente o débito e ainda, condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
272830872)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1046534-39.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1046534-39.2024.8.11.0041

Recorrente:
Tulio Sousa de Sene

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação na qual a consumidora pretende o cancelamento da multa administrativa gerada em setembro de 2024 (id. 171488560). O recorrente sustenta que a multa foi gerada em razão de substituição do medidor de consumo e que a recorrida atribuiu a responsabilidade pela violação do medidor ao consumidor.

O consumidor apresentou comprovante de solicitação da troca do medidor e que solicitou o reparo em razão de uma avaria causada por terceiro que prestava serviços em um terreno vizinho a residência do recorrente.

Diante da situação enfrentada, a parte recorrente pretende, o cancelamento da multa imposta e ainda, indenização por danos morais em razão do desvio por tempo produtivo.

A controvérsia recursal cinge-se
em analisar a existência de falha na prestação dos serviços ofertados pela recorrida.

Como se observa, a parte autora que solicitou a substituição do medidor, esclarecendo inclusive que o medidor estava quebrado após um serviço prestado em um imóvel vizinho.

Ademais, após a substituição do medidor, a média do consumo praticada era de 6m3, extremamente similar a média dos meses anteriores a substituição, que era média de 7m3 (id. 179241844).

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que não restou comprovada irregularidade praticada pelo consumidor capaz de ensejar a aplicação da multa objeto da demanda.

O recorrente relata que, em razão da discordância com a penalidade buscou solucionar o conflito de forma administrativa, contudo, sem êxito.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
conforme artigo
do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizado o cancelamento da multa administrativa aplicada.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova ilicitude da cobrança da penalidade discutida.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo no 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do CPC, condenando a
Águas Cuiabá S.A.- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto a realizar
o cancelamento da multa aplicada e
ao pagamento de danos morais no valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 22/05/2025